Tribunal: STF
Processo: HC 231618
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 824.526/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente apresentou pedido de remição da pena ao Juízo de Execuções Penais, que o indeferiu. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução Penal, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento, em julgado assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto diante de decisão que indeferiu remição de pena decorrente de estudo atrelado ao resultado de exame de certificação do ensino médio (ENEM). Recomendação nº. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça sugerindo abatimento de sanção em prol de reeducando autodidata que não vincula a atividade jurisdicional. Ausência de participação efetiva em cursos presenciais ou à distância não recomendando o desconto de reprimenda, mesmo porque concluído o grau de instrução antes de o recorrido ser encaminhado ao cárcere, com notícia, inclusive, de conclusão de ensino superior. Agravo improvido. 



    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA (APROVAÇÃO NO ENEM). INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR EM DATA ANTERIOR AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. 



    Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa reitera que o paciente preenche os requisitos para o deferimento do pedido de remição. Requer, assim, a concessão da ordem, para que o Acórdão impugnado seja reformado, sendo reconhecida a remição pelo estudo de 133 dias, em razão da aprovação no ENEM. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do decidido pelas instâncias antecedentes, manteve o indeferimento do pedido de remição por aprovação no ENEM, a saber: 



    Ao manter a decisão que negou o pedido de remição, a Corte de origem circunstanciou que o apenado já possuía o ensino superior quando ingressou no sistema prisional. 



    Fundamentação essa que vai ao encontro do entendimento firmado nesta Corte Superior, no sentido de que, concluído o ensino médio e superior antes do início do cumprimento da pena, incabível a remição penal por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, visto que tal situação destoa do escopo da norma (Resolução n. 391/2021, do CNJ - HC n. 705.708/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 25/2/2022 - grifo nosso). 



    Esse entendimento, por encontrar amparo em julgados desta SUPREMA CORTE, não revela quadro de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem. Precedentes: RHC 229062 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/8/2023; HC 223083 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/2/2023; HC 183069/PE, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 19/5/2021; ARE 1.273.108 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 23/11/2020; HC 214904/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 12/5/2022; RHC 181787 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 28/5/2020; e HC 178277, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 25/11/2020; esse último assim ementado: 



    [...]



    REMIÇÃO – ESTUDO – REQUISITO. A remição exige aprovação em exame que confira o grau de ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena – artigo 126 da Lei nº 7.210/1984.



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois a defesa não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique–se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente